Tribunal: STF
Processo: RHC 55773
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-11
Data de publicação: 1977-11-11

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PACIENTE
ALIENIGENA, LIGADO AO TRAFICO DE ENTORPECENTES, DENUNCIADO COMO
MANDANTE DO ASSASSINATO DE PATRICIOS QUE O TERIAM DELATADO A
PUBLICIA. NECESSIDADE DA CUSTODIA. RECURSO DE HABEAS CORPUS
IMPROVIDO.